Tribunal: TJSP
Processo: 2119442-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – LEGALIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi reconhecida como fraude à execução a doação de bem imóvel de propriedade do agravante, bem como afastada a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – fraude realmente caracterizada, nos termos do art. 792, IV do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – LEGALIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi reconhecida como fraude à execução a doação de bem imóvel de propriedade do agravante, bem como afastada a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – fraude realmente caracterizada, nos termos do art. 792, IV do CPC – doação do imóvel ao filho posteriormente à citação no processo de execução – transferência a título gratuito para membro da família que permite que se reconheça objetivamente a fraude à execução.

PENHORA DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO -IMPENHORABILIDADE – prova documental constante dos autos que demonstra efetivamente que o agravante reside no imóvel desde muito tempo – o fato de ter sido reconhecida a fraude à execução, no caso específico dos autos, não afasta a proteção legal outorgada ao bem de família (Lei no 8.009/90), visto que esta decorre do princípio maior da dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia – precedente do STJ – decisão parcialmente reformada para o fim de ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel – mantido o reconhecimento de que a transmissão do bem se deu em fraude à execução, ela permanece ineficaz em relação ao agravado, de modo que se por algum motivo o imóvel perder a proteção da Lei no 8.009/90, ele poderá ser penhorado – agravo parcialmente provido.